Tribunal: TJMT
Processo: 1024851-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024851-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[E. HAUBERT FOTO - CNPJ: 05.877.682/0001-39 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO NÃO CABÍVEL EM RAZÃO DA MOVIMENTAÇÃO ÚTIL NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas ao ano de 2017, mantendo a execução fiscal em relação às CDAs de 2018. O agravante insurge-se contra a decisão que validou a citação por edital e manteve a continuidade da execução fiscal, pleiteando sua extinção sob o fundamento de se tratar de dívida de baixo valor, em conformidade com o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

II. Questão em discussão
:
2. O recurso discute:

(i) a validade da citação por edital realizada após frustradas as tentativas de citação pessoal; e

(
ii
) a possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme critérios fixados pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação de hipossuficiência, inexistente no caso. A atuação da Defensoria Pública não presume vulnerabilidade econômica, mas os recursos por ela interpostos são isentos de preparo (CPC, art. 1.007, § 1º).

4. A citação por edital foi válida, uma vez frustradas as tentativas de citação pessoal (Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256, § 3º; Súmula nº 414/STJ).

5. Não cabe a extinção da execução fiscal de baixo valor, pois houve movimentação útil recente, afastando os requisitos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

IV. Dispositivo e tese
:
6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação por edital em execução fiscal, quando frustradas as tentativas de citação pessoal, nos termos da Súmula nº 414/STJ e do artigo 8º da Lei nº 6.830/80. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor, nos moldes do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, exige que o processo permaneça sem movimentação útil por mais de um ano. A realização de atos processuais, como a citação por edital
, afasta a aplicação das regras de extinção previstas nesses normativos."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256, § 3º, art. 1.007, § 1º; Resolução nº 547/2024 do CNJ; Súmula nº 414/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
DJe
26.10.2020; STF, RE 1.355.208, Tema 1184,
DJe
05.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por E.
Haubert
Foto - ME, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Juara. Na decisão agravada, o magistrado acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo a prescrição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) referentes ao ano de 2017, mas rejeitou o pedido de extinção das CDAs de 2018, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Nas razões do agravo, o agravante sustenta a nulidade da citação por edital, argumentando que esta foi realizada sem o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do executado, como consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, o que configuraria violação ao artigo 256 do Código de Processo Civil. Alega ainda que a nomeação de curador especial, decorrente da citação ficta, prejudicou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o juízo de origem reconheceu corretamente a prescrição das CDAs referentes ao ano de 2017, mas defende que a execução fiscal deveria ser extinta, uma vez que o valor remanescente, correspondente às CDAs de 2018, totaliza apenas R$ 2.703,35. Acrescenta que, somado ao valor de outro processo de execução fiscal em curso, o montante totaliza R$ 8.765,70, valor inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma, ainda, que o processo permaneceu sem citação válida por mais de um ano, contrariando o disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo, sob o argumento de que a continuidade da execução fiscal seria prejudicial e contrária ao princípio da eficiência administrativa.

Sem
contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do pedido de Justiça Gratuita
.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o Agravante está sendo representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial nomeado para atuar no presente caso. Contudo, a simples atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume a hipossuficiência econômica da parte representada.

Esse entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...].

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017,
DJe
18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos
EREsp
n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018) e dos
EAREsp
n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
DJe
4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19.10.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.10.2020).

Em consonância com esse entendimento, esta Câmara também já decidiu que a comprovação da hipossuficiência é indispensável para a concessão da justiça gratuita, mesmo quando a parte é representada pela Defensoria Pública. Cito precedente:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não implica, por si só, a presunção de hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ. Recurso não provido.

(N.U. 1001376-85.2023.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2024, DJE 10/12/2024)."

No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovem a hipossuficiência da parte representada, o que inviabiliza o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Todavia, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil, estão dispensados de preparo os recursos interpostos pela Defensoria Pública, uma vez que esta exerce função pública e goza de isenção legal:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal."

Assim, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita à parte agravante por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, dispensando, contudo, o recolhimento do preparo recursal em razão da prerrogativa de isenção conferida à Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Do mérito

No caso em análise, o agravante, representado pela Defensoria Pública como curador especial, insurge-se contra a decisão que, em exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de 2017, mas rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital e manteve a execução fiscal quanto às CDAs de 2018. O agravante pleiteia, ainda, a extinção da execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de tratar-se de dívida de pequeno valor.

Inicialmente, quanto à nulidade da citação por edital, verifico que a medida foi adotada em conformidade com os parâmetros legais. Restou demonstrado nos autos que foram frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, preenchendo os requisitos previstos no artigo 8º da Lei nº 6.830/80 e no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra que a citação por edital em execução fiscal é válida desde que restem infrutíferas as tentativas de citação pessoal pelos meios ordinários, conforme estabelece a Súmula nº 414:

"
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

Nesse sentido, esta Câmara tem consolidado entendimento acerca da validade da citação ficta quando preenchidos os requisitos legais, conforme expresso na seguinte ementa:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública estadual, como curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por edital no processo de execução fiscal foi válida à luz da legislação aplicável e do esgotamento prévio das modalidades de citação pessoal; e (
ii
) é cabível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte representada pela curadora especial.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as tentativas de citação por correio e por oficial de Justiça, conforme artigo 8º da Lei n. 6.830/80 e Súmula 414 do STJ, o que foi demonstrado nos autos.

4. O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não implica, por si só, a presunção de hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É válida a citação por edital em execução fiscal após frustradas as modalidades de citação pessoal previstas na legislação; e a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume hipossuficiência do curatelado para concessão de justiça gratuita."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 25.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 19.10.2020.

(N.U 1001376-85.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

“D
IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. SÚMULA Nº 414/STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a validade da citação por edital em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, sustentando a ausência de esgotamento prévio de mecanismos de localização do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital nos autos de execução fiscal atendeu aos requisitos legais previstos na Súmula nº 414/STJ, em razão de frustração das tentativas de citação pessoal por correio e oficial de justiça.

III. Razões de decidir

3. A Súmula nº 414/STJ estabelece que a citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal pelos meios ordinários.

4. Nos autos originários, restaram infrutíferas as tentativas de citação por correio e oficial de justiça, conforme ID nº 220127693 (fls. 16 e 32).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital em execução fiscal é válida, desde que frustradas as tentativas de citação pessoal por correio e oficial de justiça, nos termos da Súmula nº 414/STJ."

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 8º, § 2º; CPC/2015, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1909660/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
25/11/2021;
AgInt
no
AREsp
1699129/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
01/12/2020.
”

(N.U 1016397-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Passando à análise do caso concreto, verifico que a citação por edital foi corretamente realizada. Inicialmente, foi expedida correspondência via Aviso de Recebimento (AR) ao endereço indicado nos autos, que retornou com a informação "mudou-se". Posteriormente, foi determinada a tentativa de citação por oficial de justiça, que compareceu ao endereço situado na Avenida Rio Arinos, 457 S, Centro, em Juara/MT, no dia 12/06/2023, às 11h15. Na ocasião, o oficial de justiça constatou que no local funcionava a empresa Tem Tudo Celulares, inscrita no CNPJ nº 43.217.945/0001-72, sendo informado pelos funcionários do estabelecimento que desconheciam a existência da empresa executada, E.
Haubert
Foto - ME.

Diante das tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, devidamente demonstradas nos autos, restou caracterizada a impossibilidade de localizar o devedor pelos meios ordinários, autorizando a citação por edital nos termos do artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, do artigo 256, § 3º, do CPC e da Súmula nº 414 do STJ. Assim, mantenho a decisão como proferida nesse ponto, reconhecendo a regularidade da citação por edital.

Quanto ao pedido de extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, é necessário analisar se o caso em exame atende aos requisitos estabelecidos por esses normativos.

No julgamento do RE 1.355.208
(Tema 1184)
, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, observando o princípio constitucional da eficiência administrativa. Foi fixada a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

A Resolução nº 547/2024 do CNJ foi editada em 22/02/2024 para regulamentar os critérios fixados pelo STF, instituindo parâmetros objetivos para a extinção das execuções fiscais de baixo valor.

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução

Adicionalmente, o § 5º

do Art. 1
º
assegura
à Fazenda Pública o direito de requerer a não aplicação do § 1º, pelo prazo de até 90 dias, caso demonstre que poderá localizar bens penhoráveis do devedor.

A tese fixada pelo STF e a Resolução nº 547/2024 buscam promover a eficiência na tramitação de execuções fiscais, evitando que recursos públicos sejam despendidos em ações sem perspectiva de satisfação do crédito tributário.

No entanto, a aplicação desses critérios exige a análise de três elementos cumulativos:

O valor da execução deve ser inferior a R$ 10.000,00 no momento do
ajuizamento;

Não deve haver movimentação útil por mais de um ano sem citação válida do executado ou localização de bens penhoráveis;

A Fazenda Pública pode solicitar prazo adicional para adoção de medidas administrativas, conforme o § 5º da Resolução nº 547/2024.

Analisando o caso concreto, verifico que o valor da execução fiscal no momento do ajuizamento era de R$ 6.566,20, o que atende ao critério de baixo valor previsto pela Resolução nº 547/2024. No entanto, o segundo critério não está preenchido, pois o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano.

O edital de citação foi expedido em 18/01/2024, e, logo após, houve a nomeação da curadoria especial, com a apresentação da exceção de
pré
-executividade em 09/05/2024. Tais movimentações demonstram que o processo foi regularmente impulsionado, afastando a hipótese de inércia prevista no artigo 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024.

Outro ponto relevante é que esta Câmara adota o entendimento de que a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação é necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme já decidido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1184. RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1184, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, desde que previamente intimado o ente público para o exercício do contraditório. Agravo interno desprovido."

(N.U. 1000914-04.2018.8.11.0012, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 04/09/2024, DJE 09/09/2024).

Portanto, no caso em análise, não apenas os requisitos objetivos para a extinção da execução fiscal não estão preenchidos, mas também a ausência de intimação da Fazenda Pública inviabiliza o reconhecimento automático da extinção.

Dessa forma, restando demonstrado que a citação por edital foi válida e que os requisitos do Tema 1184 e da Resolução nº 547/2024 não foram integralmente preenchidos, voto pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025